Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-50.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. FRAUDE DA ESTIPULANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. DANO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que reconheceu a falha na prestação de serviço por ausência de notificação prévia ao beneficiário de plano de saúde cancelado por fraude da estipulante, condenando a operadora à compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão quanto à origem judicial do cancelamento do plano de saúde; (ii) se há contradição na fixação da compensação por danos morais; e (iii) se houve violação ao contraditório pela consulta de ofício ao sítio eletrônico da operadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A ausência de notificação prévia ao consumidor, mesmo diante de cancelamento judicial por fraude da estipulante, configura falha na prestação do serviço, especialmente quando o beneficiário não participou do processo em que discutida a fraude e se encontra em tratamento oncológico.
5. A consulta ao sítio eletrônico da operadora não configura cerceamento de defesa ou violação ao contraditório ou ao princípio da não-surpresa, por se tratar de informação pública.
6. A fixação da compensação por danos morais observou os critérios legais e jurisprudenciais, considerando a vulnerabilidade do consumidor e a capacidade econômica da operadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “A ausência de notificação prévia ao beneficiário de plano de saúde cancelado por fraude da estipulante configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar compensação por danos morais, ainda que o cancelamento decorra de ordem judicial, especialmente se o beneficiário não participou do processo judicial em que reconhecida a fraude, e se se encontrar em tratamento de saúde grave. A fixação da compensação por danos morais deve observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, o contexto de vulnerabilidade do consumidor, o caráter educativo da medida e a capacidade econômica das partes. A consulta a informações públicas não configura cerceamento de defesa ou violação ao contraditório e à não-surpresa.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1022, 1025 e 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.